Tribunal: TJDFT
Processo: 0025124-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0025124-91.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO ALVES MENDONÇA D E C I S Ã O Cuida-se de procedimento de restauração de autos do agravo de instrumento no 0025124-91.2015.8.07.0000, do qual fui Relatora (acórdão no 911600; acórdão de rejulgamento no 1134644). O feito em questão estava em fase de agravo em recurso especial quando, em 27/02/2019, foi proferido despacho pelo Presidente desta Corte determinando o sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento dos embargos de declaração no RE 870947 (ID 34239469 – p. 112). Os autos físicos foram remetidos ao arquivo NUGEP em 11/04/2019 (ID 34239469 – p. 118). De acordo com a certidão da COREC de ID 34322878, datada de 11/04/2022, inspeção interna naquele setor constatou que os autos físicos foram equivocadamente encaminhados à destruição sem a prévia inserção no PJe. Encaminhado o feito à Presidência desta Corte, foi proferido o despacho de ID 34333548, que determinou a remessa ao relator para processar a restauração dos autos. Brevemente relatado. Nos termos do artigo 328 do Regimento Interno deste Tribunal, a restauração de autos será processada perante o órgão julgador originário, e somente se possível, será distribuída ao mesmo relator: “Art. 328. A restauração de autos será processada perante o órgão julgador originário e sempre que possível será distribuída ao respectivo relator.” Assim, existe prevenção da 3a Turma Cível, órgão do qual não mais faço parte, para processar a restauração de autos. Dispõe o artigo 85 do Regimento Interno que, havendo afastamento definitivo do Desembargador do órgão julgador, a prevenção será observada apenas em relação ao órgão: “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.” ANTE O EXPOSTO, DETERMINO a redistribuição do presente feito para um dos integrantes da 3a Turma Cível. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora